Tribunal: TJDFT
Processo: 0752939-61.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As provas juntadas aos autos são suficientes para confirmar a autoria das infrações penais imputadas ao réu, em especial, pela relevância da palavra da vítima nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. Os depoimentos firmes e coerentes da vítima, prestados nas fases inquisitiva e judicial, associados a outros elementos de provas, como o depoimento do acusado na fase policial, o Laudo Pericial e o Relatório Psicossocial, constituem provas suficientes e hábeis para embasar a condenação.
3. Conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte de Justiça, para a configuração da continuidade delitiva, conforme a teoria objetivo-subjetiva ou mista, é imperioso que: a) o agente pratique mais de uma ação ou omissão, b) os crimes sejam da mesma espécie c) as condições de tempo, espaço e modo de execução sejam as mesmas, e d) haja unidade de desígnios de forma que os crimes subsequentes constituam prosseguimento do primeiro.
4. Demonstrado o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivo entre os crimes de lesão corporal perpetrados pelo réu, em contexto de violência doméstica, cabível a unificação das penas com o reconhecimento da continuidade delitiva.
5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal e nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Condenação mantida. Valor fixado em conformidade com as peculiaridades do caso.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.